Tribunal: TJES
Processo: 5020200-66.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020200-66.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: LUCIANA MOREIRA DUTRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA DO
INSTAGRAN
INVADIDA POR
HACKERS
. APLICAÇÃO DE GOLPES EM NOME DO TITULAR DA CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 4.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5020200-66.2023.8.08.0024

Recorrente: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

Recorrida: LUCIANA MOREIRA DUTRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (7643067).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
ausência de falha na prestação de serviços;
d)
que não se pode presumir que o ocorrido se deu por falha de segurança;
e)
que houve o restabelecimento da conta da recorrida;
f)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

O
cerne da questão cinge-se em apurar
se houve falha na prestação de serviços pela parte recorrente, em razão da invasão do perfil da recorrida no
instagran
por
hackers,
bem como se é cabível indenização por danos morais.

Depreende-se dos autos que a conta da recorrida foi invadida por
hackers
em 09/06/2023, com a utilização de seu perfil para aplicação de golpes em seus seguidores, e que, desde a data da invasão, a mesma tentou reaver a sua conta, que foi restabelecida cinco dias depois do ocorrido.

Entretanto, em que pese o restabelecimento da conta da recorrida, entendo evidente a falha na prestação de serviços pela recorrente, isto porque, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau:

Demonstrou a parte autora, ainda, que a conta foi restabelecida apenas cinco dias após a invasão, permitindo-se, ao longo desse período, que terceiros aplicassem golpes em nome da titular da conta, o que, por certo, acarreta danos que ultrapassam o patamar dos meros aborrecimentos.

Em outras palavras, o dever de indenizar decorre da falha na prestação do serviço por parte da requerida, que tem a obrigação de zelar pela segurança do ambiente virtual que disponibiliza e responde objetivamente por eventual defeito, configurando a situação dos autos fortuito interno, uma vez que não há qualquer indício de uso indevido ou falha nas práticas de segurança por parte da autora.

Assim, quanto ao dano moral, este restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, resultantes do descumprimento do dever de segurança dos serviços prestados pele empresa recorrente em relação aos dados de seus usuários
,
que foram indevidamente utilizados por terceiros para aplicação de golpes
.

Nesse sentido:

DANO MORAL – FACEBOOK – INVASÃO DE CONTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE SEGURANÇA. 1 – Falha na prestação de serviço. Dever de segurança. Conta social da autora – "Instagram" – invadida por terceiro, que passou a fazer mau uso da referida conta. Dano mora configurado. 2 – Indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00; RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP;

Apelação Cível 1102274-84.2021.8.26.0100; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43ª Vara CÍvel; Data do Julgamento: 17/05/2022; Data de Registro: 17/05/2022)

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem a título de danos morais (R$ 4.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)